Tribunal: TJPA
Processo: 0871370-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871370-77.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO JOSE SOARES LEITE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0871370-77.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO JOSE SOARES LEITE

Advogado do(a) APELANTE: ELEONAN MONTEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA - PA21335-A

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA OPERADORA DE SAÚDE RECORRIDA E EFETIVADOS PELO MÉDICO COOPERADO. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO JOSE SOARES LEITE
nos autos de
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

que move em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

Na origem, o ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, ser médico alergista cooperado do plano de saúde requerido, salientando que teve negativa por parte da cooperativa sobre os pagamentos relativos a 197 doses de hipossensibilizantes devidamente aplicados em diversos usuários, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (Id. 15049272), em que o magistrado a quo julgou improcedente as pretensões autorais, condenando
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
FERNANDO JOSE SOARES LEITE
interpôs recurso de apelação (Id. 15049274), alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, salientando que o magistrado a quo não poderia ter julgado antecipadamente a lide, pugnando pela nulidade do decisum.

No mérito, aduz que sentença merece reforma, pontuando que não se sustenta
o fundamento utilizado pela empresa recorrida para recusa do cumprimento da obrigação de pagar, qual seja, de que o procedimento autorizado nas guias médicas não cobriria a concessão do
alérgeno
(vacina), mas tão somente sua aplicação, porque supostamente não estaria contemplado na cobertura obrigatória estabelecida na ainda vigente Resolução Normativa 428/2017, para os planos regulamentados à Lei 9.656/98.

Afirma que a prescrição do tratamento específico por médico que acompanha o paciente, mesmo que o medicamento não esteja relacionado no rol da ANS, não constitui motivo idôneo para negativa de cobertura/pagamento, haja vista que o referido rol da ANS não é taxativo, pugnando ainda pela concessão de indenização em danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 15049278), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

O Ministério Público exarou parecer pelo provimento do recurso,
de modo a condenar a UNIMED ao pagamento de R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, fora designada audiência de conciliação (ID 16766653), e em que pese a proposta ofertada pelo apelante (ID 17061510), a recorrida deixou transcorrer o prazo in albis (ID 17503435).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA____.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pelo recorrente a nulidade de sentença em razão do julgamento antecipado da lide, com decisão surpresa e antes da realização de audiência de instrução, obstando a produção de provas.

Analisando os autos, verifica-se que a presente lide se restringe a análise acerca da obrigação ou não de pagar, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões unicamente de direito.

Ressalto, que nos termos da Lei é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, bem como que a empresa autora trouxe aos autos outros documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Corroborando este entendimento, vejamos a jurisprudência:

AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil/2015 - Suficiência dos elementos acostados aos autos - Necessidade de produção das provas não demonstrada
– Ademais, há possibilidade de o julgador reconhecer a ilegalidade das cláusulas abusivas, sem se ater necessariamente à perícia contábil – Sentença de procedência da ação monitória mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10022488420168260575 SP 1002248-84.2016.8.26.0575, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 25/04/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2018)

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, perfeitamente cabível o julgamento antecipado do mérito quando se tratar de matéria unicamente de direito e já havendo elementos robustos suficientes a embasar o livre convencimento motivado, além de não haver necessidade de produção de novas provas.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Tratam os presentes autos sobre a obrigação ou não do plano de saúde efetuar o pagamento das guias relativas a hipossensibilizantes aplicados pelo recorrente em seus pacientes.

Pelo que se denota da análise dos documentos acostados aos autos, é que restou devidamente comprovado que o apelante, médico cooperado,
prescreveu para vários pacientes acometidos com asma e rinite a aplicação de hipossensibilizante em consultório (ACH)
exclusive alérgeno
, com planejamento técnico para imunoterapia específica. Fato incontroverso.

De outra monta, é fato que o apelante aplicou nos pacientes hipossensibilizante, fato também incontroverso, restando apenas a análise de houve autorização da apelada apenas para a aplicação e fornecimento do insumo/medicamento.

Nessa hipótese, comprovada a efetiva prestação dos serviços, recai a parte adversa o múnus de afastar tais arguições, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De imediato, observa-se que em todas as guias de solicitação constavam 02 (dois) códigos referentes a dois procedimentos, quais sejam, aplicação de hipossensibilizante em consultório e a descrição referente a imunoterapia específica de 30 (trinta) dias, ambas
devidamente autorizadas pela operadora de saúde ora apelada
, eis que todas apresentam as respectivas senhas para execução do procedimento, levando o profissional cooperado a crer que receberia pelo serviço que iria prestar (
ID 15049251/15049252
).

Ora, caso a operadora de saúde entendesse como incabível o pedido dos usuários, seja porque não constante do rol da ANS, seja por qualquer outro motivo, bastava que negasse tais autorizações, dando oportunidade aos beneficiários optarem em insistir naquela autorização pelos meios cabíveis ou efetuar o pagamento às próprias expensas, caso assim desejassem.

Mas não foi o que ocorreu. Repisa-se, que o plano autorizou todos os procedimentos solicitados pelo médico recorrente conforme
ID 15049251/15049252,
sendo descabida e muito conveniente alegar, somente depois do fornecimento e aplicação do medicamento, que não havia autorização ou que esta se limitava ao ato de aplicação do imunizante.

Desta feita, o que não se pode chancelar, por óbvio, é o não pagamento do prestador que já realizou diversos procedimentos, inclusive de forma satisfatória, salvo prova em contrário que, pelo que consta dos autos, inexiste.

No mais, ainda que se levasse em consideração outro argumento do recorrido para não arcar com a obrigação de pagar, qual seja, de que a autorização só foi feita ao primeiro paciente do apelante de forma excepcional, igualmente não merece guarida, haja vista que não há motivos ou justificativas plausíveis para preterir todos os demais usuários em detrimento de apenas um, diga-se de passagem, sem razões legais para tanto.

Entretanto, esse não foi o caso dos autos.

Como se vê, a recorrida não cumpriu com as suas obrigações contratuais, ao passo que, em que pese ter autorizado os procedimentos solicitados pelo médico cooperado e ser cientificada de que deveria efetuar o pagamento ao mesmo, não o fez em relação ao valor total da obrigação, devendo, assim, arcar com os consectários legais.

Desse modo, vislumbro que a operadora de saúde recorrida não se desincumbiu do ônus de elidir as alegações autorais, uma vez que deixou de produziu prova apta a afastar a possibilidade de recebimento dos valores mencionados na exordial.

Em outras palavras, a apelada não logrou êxito em apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, por seu turno, o autor/apelante conseguiu demonstrar claramente a existência dos fatos constitutivos de seu direito, eis que provou que a Unimed Belém autorizou o procedimento e o tratamento em seus pacientes, eis que constam as autorizações nas guias juntadas aos autos, de maneira que a sentença atacada merece reforma nesse ponto.

Por outro lado, a mesma sorte não se aplica ao pedido de dano moral em razão do não pagamento dos procedimentos realizados pelo cooperado.

Como se sabe, a impossibilidade de arbitrar dano moral em razão de descumprimento contratual está relacionada à sua própria natureza jurídica e aos requisitos necessários para tal configuração.

O dano moral, diferentemente do dano material, não está vinculado a um prejuízo econômico direto, mas sim a uma lesão aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, a dignidade, entre outros, de sorte que, para que seja configurado, é necessário que haja uma ofensa grave a esses direitos, capaz de causar sofrimento, constrangimento, dor ou angústia à vítima.

Agora trazendo para o caso em tela, o descumprimento de uma obrigação contratual estabelecida entre operadora de saúde e médico cooperado, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral. Isso porque a relação contratual já pressupõe a existência de direitos e obrigações entre as partes, sendo que o descumprimento de uma obrigação deve ser reparado por meio das formas de satisfação do encargo, previstas no próprio contrato ou na legislação aplicável, a exemplo da restituição dos valores, o que inclusive é o que está sendo feito neste processo.

Assim, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem tal condenação, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, pelas razões acima expostas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
e na esteira do parecer Ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora vergastada e condenar a UNIMED ao pagamento de R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos

reais), relativo as guias médicas de procedimentos devidamente realizados pelo recorrente em favor dos beneficiários. Sobre o valor devido incidirão correção de acordo com o INPC e juros com taxa de 1% a.m. não cumulativos, devidos desde a citação, invertendo os ônus sucumbenciais em favor do ora apelante, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2024